Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ABANDONO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
I – A apelante-ré não cumpriu a determinação para comprovar o recolhimento do preparo, e, estando deserto o recurso, este não pode ser conhecido, art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC.
II - Em contrato de prestação de serviços educacionais, o abandono do curso pela aluna, sem o trancamento ou cancelamento da matrícula, não a exime do pagamento da contraprestação mensal, pois o contrato permaneceu vigente, e o serviço, à disposição da contratante.
III – Apelação da ré não conhecida. Apelação do autor provida.